Tribunal: TJMT
Processo: 1025999-86.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025999-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), INTEGRAL ADMINISTRACAO DE BENS S/A - CNPJ: 12.605.300/0001-83 (AGRAVANTE), JOSE ROBERTO UGEDA - CPF: 837.363.528-91 (ADVOGADO), FLAVIANO TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 07.646.534/0001-39 (AGRAVADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (PROCURADOR), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (AGRAVADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), THUANNY SILVA GOMES - CPF: 034.400.481-36 (ADVOGADO), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), LUCCA DALA DEA CAMACHO PONTREMOLEZ - CPF: 054.625.731-38 (ADVOGADO), REGINA LUCIA DA SILVA CAMPOS - CPF: 569.722.881-34 (TERCEIRO INTERESSADO), G.W EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 16.983.568/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO POMPEO PAES DE CAMPOS - CPF: 064.958.181-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NIZETE ASVOLINSQUE - CPF: 207.782.361-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA DENTI MASSON RESEGUE - CPF: 022.949.208-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTO VICENTE RESEGUE - CPF: 609.942.158-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO E RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU A TUTELA RECURSAL – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
DECISÃO A QUO QUE DETERMINOU EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL EM CUMPRIMENTO AO QUE FOI DECIDIDO NO RAI Nº. 1009474-29.2022.8.11.0000 -
DESPACHO QUE NÃO POSSUI CUNHO DECISÓRIO
– AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Não há conteúdo decisório no despacho agravado, uma vez que se limitou o Juízo a quo a determinar o cumprimento do que foi decidido por esta Corte de Justiça no julgamento do Agravo de Instrumento nº. 1009474-29.2022.8.11.0000, no qual houve o parcial provimento ao recurso, determinando a preservação do quanto pactuado na avença homologada judicialmente e o prosseguimento do cumprimento de sentença somente em relação aos 5% da condenação dos honorários.

No caso dos autos, inafastável o reconhecimento de que o dispositivo ora guerreado não se trata de decisão, mas sim de mero despacho que visa, meramente, impulsionar ao feito. Logo, o presente recurso não é meio hábil para reformá-lo, conforme pretende a parte recorrente.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do
Agravo de Instrumento
, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil.

Em consequência, julgo
PREJUDICADO
o
Agravo Interno
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por INTEGRAL ADMINISTRACAO DE BENS S/A contra decisão deste Relator que indeferiu seu pedido de liminar recursal pleiteado no agravo de instrumento interposto por contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0037655-41.2016.8.11.0041, promovida por EDINEI RONQUE e ALBERTO VICENTE RESEGUE em face de MONICA DENTI MASSON RESEGUE e INTEGRAL ADMINISTRACAO DE BENS S/A, que, em atenção ao disposto pelo TJMT (ID 105750293), determinou a expedição de alvará em favor de Flaviano Taques Advogados Associados para levantamento das parcelas do acordo depositadas nos autos, consoante solicitado ID 88817453, bem como a intimação do exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, corrigir o valor a ser perseguido no cumprimento de sentença conforme determinado na instância superior, requerendo ainda o que entender de direito.

Em suas razões, postula o agravante que seja determinado claramente e especificamente como deve ser procedido o rateio dos honorários sucumbenciais no caso em tela, com fulcro no art. 87 do CPC, conforme entendimento já registrado também no acórdão proferido no RAI nº. 1009474-29.2022.8.11.0000, que, por sua vez, transcreve trecho anterior de decisão que indeferiu a pretensão liminar recursal naquele procedimento de id 130124151,

Defende ser injusto e ilegal impor à Agravante uma nova condenação mediante via jurídica inadequada, pois pretendeu o 1º. Agravado e alcançou êxito neste intento (o qual será objurgado oportunamente) chegando a alcançar a expedição do alvará judicial neste sentido (em relação a todos os valores depositados judicialmente na proporção de 5% que seria a outra parte para contabilizar a soma da proporção de 10% da condenação sucumbencial) associada ao acréscimo de mais 5% em favor do Advogado dos Serviços Registrais e Notariais do 7º Ofício de Cuiabá/MT ora 2º. Agravado; circunstância que implica em majoração da condenação originária em desfavor desta Agravante, afora outras possibilidades que podem surgir desta decisão ora objurgada.

Destaca que, se inquestionável o rateio dos honorários sucumbenciais, entre os vencidos e/ou vencedores, havendo pluralidade de autores ou de réus com condenação solidária, diante deste novo contexto fático, é necessária a determinação do MM Juízo Estadual para suspender o pagamento do alvará judicial Nr. 903325-4/2022 (id 106183044), até julgamento final desta nova fase processual, excepcionalmente, sem prejuízo irreversível a essa Agravante em razão de liberação imatura de considerável quantia, antes de exaurida a discussão recursal.

Assim, requer seja exercido o Juízo de Retratação para que seja concedida a liminar de antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão do cumprimento de sentença dos autos de piso considerando ainda pendente o trânsito em julgado do v. acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento Nr. 1009474-29.2022.8.11.0000.

Se assim não entender, requer seja o feito submetido à sessão de julgamento desta Egrégia Câmara Recursal.

Contrarrazões ao Agravo Interno de EDINEI RONQUE (ID 158590667).

Contrarrazões ao Agravo Interno de FLAVIANO TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS (ID 160897158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida e verificada a identidade das razões dos recursos de agravo de instrumento e de agravo interno, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto-os ao julgamento simultâneo pela Colenda Câmara.

Na origem, trata-se de ação que visava adjudicação de um imóvel, descrito na inicial, em que INTEGRAL – ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A promoveu em face da apelante e OUTROS, todos identificados nos autos. Deu o valor da causa em R$ 8.000,00 (oito mil reais), (ID-54855871), cujo valor atribuído, a tempo, forma, modo, em sede de contestação foi impugnado pela apelante em face de que o proveito econômico é da ordem de R$ 11.989.952,04 (onze milhões, novecentos e oitenta e nove mil, novecentos e cinqüenta e dois reais e quatro centavos). (ID-54859082).

Consta dos autos, (ID 54859072), que, em face de pedido de desistência do autor e a anuência da parte requerida, a extinção do processo, sem julgamento do mérito, na forma do art.485, III do CPC. E, em face do principio de causalidade, restou o autor condenado nos custos do processo e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00.

Interposto recurso de apelação, este foi provido, nos termos do voto da 1ª Vogal (Desa. Clarice Claudino da Silva), vencido o Relator no que tange à forma arbitrada dos honorários sucumbenciais.

FLAVIANO TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS compareceu aos autos requerendo a sua habilitação como terceira interessada, em razão da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Na oportunidade, pugnou pela juntada do acordo firmado entre a Flaviano Taques Advogados Associados e Integral Administração de Bens S/A, requerendo sua efetiva homologação.

A Magistrada a quo homologou o acordo entabulado entre as partes e, por consequência, julgou extinta a ação, com fulcro nos artigos 487, III, “b”, do CPC, bem ainda determinou custas finais, se houver, pela parte autora/executada e honorários na forma pactuada.

Referida sentença homologatória transitou em julgado em 14/05/2021.

SERVIÇOS REGISTRAIS E NOTARIAIS DO 7º OFÍCIO DE CUIABÁ – MT e sua tabeliã NIZETE ASVOLINSQUE, instauraram CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no art. 513, § 1º do CPC, contra INTEGRAL ADMINISTRADORA DE BENS S/A, MONICA DENTI MASSON RESENGUE e ALBERTO VICENTE RESENGUE, para que se cumpram com a determinação imposta pelo d. Juízo.

Informou que o acordo encartado nos autos não contou com a anuência do Patrono das Requeridas, logo, seus efeitos restringem-se tão somente à quem o celebrou, conquanto, conforme consta na sentença reformada, foi reconhecido o direito desse patrono nos honorários sucumbenciais.

Assim, requereu sejam os executados intimados ao pagamento do débito exequendo e, caso não o deposite em quinze dias, rogou pelo arbitramento de multa e fixação de honorários em fase de execução, com previsão legal no § 1º, do artigo 523 do CPC.

Intimada para pagamento voluntário, a impugnante/executada Integral Administração de Bens S/A apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 63733241), requerendo a concessão do efeito suspensivo, a declaração da inexequibilidade parcial do título, aduzindo ainda excesso de execução.

O patrono de G.W. Empreendimentos Imobiliários Ltda. se manifesta ID 69216047, requerendo o não acolhimento do pedido de concessão do efeito suspensivo com relação a esse, o levantamento dos valores referentes as parcelas pagas do acordo firmado entre as partes e o desprovimento da impugnação com relação a esse.

A exequente/impugnada se manifesta ID 78538208 requerendo a rejeição da impugnação apresentada, requerendo o prosseguimento do feito.

Ao analisar a Impugnação, a Magistrada a quo, considerando a majoração da verba sucumbencial efetivada pelo TJMT, em se tratando de duas partes, consequentemente dois patronos distintos, cada um faz jus a 5% (cinco por cento) do valor da causa atualizado, a título de honorários sucumbenciais, acrescidos dos consectários legais, conforme discriminado no Acórdão de ID 55171809, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, tão somente para delimitar o rateio dos honorários sucumbenciais.

Opostos Embargos de Declaração por INTEGRAL ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A (ID 80796825) e FLAVIANO TAQUES ADVOGADOS ASSOSCIADOS (ID 80841656), estes foram rejeitados (ID 83001085).

EDINEI RONQUE, advogando em causa própria, compareceu aos autos requerendo a expedição de alvará judicial para levantamento dos valores vinculados à presente demanda (parcelas 6 a 10), para que sejam depositados em sua conta corrente.

FLAVIANO TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS interpôs o Agravo de Instrumento nº. 1009474-29.2022.8.11.0000 contra a decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença.

Intimados para se manifestarem sobre a possibilidade de acordo, FLAVIANO TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS informou não haver possibilidade de composição e requereu o levantamento dos valores depositados em juízo, pertinentes às parcelas de nºs. 06 a 10 do acordo, por meio de alvará, a ser depositado em seu nome.

Já EDINEI RONQUE reiterou o pedido para de levantamento de alvará dos valores já depositados nos autos, os quais deverão ser depositados em sua conta corrente.

A Magistrada a quo indeferiu, por ora, o levantamento do valor depositado nos autos, devendo-se aguardar o julgamento do recurso protocolado na instância superior, a fim de evitar prejuízo as partes.

O sobredito recurso foi parcialmente provido, vencido o Relator, nos termos do voto do 1º. VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), para determinar a preservação do quanto pactuado na avença homologada judicialmente e o prosseguimento do cumprimento de sentença somente em relação aos 5% da condenação dos honorários.

Opostos Embargos de Declaração por INTEGRAL ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A (ID 155728155), estes estão pendentes de julgamento pelo Redator Designado (1º. VOGAL - DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES).

Em atenção ao disposto pelo TJMT (ID 105750293), a Magistrada a quo determinou a expedição de alvará em favor de Flaviano Taques Advogados Associados para levantamento das parcelas do acordo depositadas nos autos, consoante solicitado ID 88817453, bem como a intimação do exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, corrigir o valor a ser perseguido no cumprimento de sentença conforme determinado na instância superior, requerendo ainda o que entender de direito.

Inconformada, a Executada INTEGRAL ADMINISTRACAO DE BENS S/A interpôs recurso de agravo de instrumento, alegando, em resumo: (i) nulidade da decisão por ofensa ao principio da não surpresa, contraditório e ampla defesa; (ii) julgamento extra petita no recurso de agravo de instrumento nr. 1009474-29.2022.8.11.0000 i da indevida majoração de verba honorária sucumbencial em mais 5%; (iii) a sentença homologatória é apelável e, no caso em tela, se transitada em julgado, questionada via ação autônoma; via adequada que os agravados deveriam ter adotado; (iv) o princípio da boa-fé contratual é um dever imposto às partes; (v) deve ser procedido o rateio dos honorários sucumbenciais no caso em tela com fulcro no art. 87 do CPC.

Assim, requereu a concessão do efeito suspensivo ativo nos termos do art. 1.019, I do CPC ao presente agravo de instrumento, para imediata suspensão do pagamento do Alvará Judicial Nr. 903325-4/2022, emitido nos autos de origem.

Distribuído a minha relatoria, em análise perfunctória, entendi por indeferir a liminar recursal, nos seguintes termos:

“Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, § único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.

Todavia, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que inexistem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.

Examinando a decisão agravada o juízo a quo não decidiu nenhuma questão no processo, trata-se de mero despacho ordinatório da manifestação do Juízo de Primeiro Grau, que apenas determinou o cumprimento do que foi decidido no agravo de instrumento n. 1009474-29.2022.8.11.0000, no qual houve o parcial provimento ao Agravo de Instrumento, determinando a preservação do quanto pactuado na avença homologada judicialmente e o prosseguimento do cumprimento de sentença somente em relação aos 5% da condenação dos honorários.

Ora, referido despacho não possui cunho decisório, já que a determinação de pagamento foi confirmada por este Tribunal, por meio do supracitado agravo.

A decisão pretensamente agravada nada mais é do que o chamamento do feito à ordem, medida essa que advém dos poderes inerentes ao juiz na condução do processo, previstos em disposições processuais precedentes e reproduzidos pelo art. 139 e seus incisos no Código de Processo Civil.

Dessa feita, inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar lesão grave e de difícil reparação a agravante, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo a agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.

Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada de suspensão dos efeitos da decisão agravada.”

Irresignada, a parte Agravante interpôs o presente Agravo Interno, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração dessa decisão. Senão, vejamos:

É cediço que a suspensão dos efeitos de decisão agravada é exceção à regra e somente pode ser determinada mediante comprovação de dano irreparável e relevante fundamentação. Ou seja, como regra, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

O art. 995, parágrafo único, do CPC, estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

Desta forma, o indeferimento da liminar deu-se em razão da ausência dos requisitos autorizadores, pois, ao contrário da tese da ora agravante, o conjunto probatório não confere probabilidade às suas alegações.

Isso porque não há conteúdo decisório no despacho agravado.

Limitou-se o Juízo a quo a determinar o cumprimento do que foi decidido por esta Corte de Justiça no julgamento do Agravo de Instrumento nº. 1009474-29.2022.8.11.0000, no qual houve o parcial provimento ao recurso, determinando a preservação do quanto pactuado na avença homologada judicialmente e o prosseguimento do cumprimento de sentença somente em relação aos 5% da condenação dos honorários.

Como se sabe, os recursos são meios hábeis de impugnação das decisões judiciais que, de algum modo, geraram um prejuízo a uma das partes envolvidas no feito. Para seu conhecimento, faz-se necessário que estejam presentes todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

No caso dos autos, inafastável o reconhecimento de que o dispositivo ora guerreado não se trata de decisão, mas sim de mero despacho que visa, meramente, impulsionar ao feito. Logo, o presente recurso não é meio hábil para reformá-lo, conforme pretende a parte recorrente.

No que tange à inadmissão de recurso contra despacho sem conteúdo decisório, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. A alegação genérica de violação do art. 535 do CPC, sem explicitar os pontos em que teria sido omisso ou contraditório o acórdão recorrido, atrai a aplicação do disposto na Súmula 284/STF. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos termos do artigo 504 do CPC, não é cabível recurso contra despacho sem conteúdo decisório, mormente nas hipóteses em que não acarrete qualquer prejuízo às partes. Precedente: AgRg na PET na AR 4.824/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 21/5/2014. 3. In casu, o ato jurisdicional questionado trata-se de mero despacho que não causa prejuízo à parte ora recorrente, de modo que incabível o agravo de instrumento, como bem determinou o Tribunal de origem. 4. Agravo regimental não provido.” (STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial 1417894 / MG, Relator: Min. Benedito Gonçalves, T1 - Primeira Turma, julgamento em 15/09/2015, publicação em 23/09/2015).

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO - AUSÊNCIA DE INTERESSE. - Agravo de Instrumento ofertado contra a decisão do Juízo que se limitou a determinar a comprovação da hipossuficiência pelo Autor, além da emenda à inicial - Não há conteúdo decisório no despacho recorrido, não lhe causando qualquer lesividade, inexistindo por isso interesse em recorrer - Recurso não conhecido.” (TJ-RJ - AI: 00846452120218190000, Relator: Des(a). CAETANO ERNESTO DA FONSECA COSTA, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESPACHO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA - AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO - MANIFESTAÇÃO IRRECORÍVEL - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUE SE IMPÕE. - Nos termos do que prevê o art. 1.001 do Código de Processo Civil de 2015, não cabe recurso contra despachos de mero expediente - O agravo de instrumento visa a atacar decisões interlocutórias, caracterizadas pela resolução de questão incidente pelo juízo monocrático - A manifestação judicial que se presta, apenas, a impulsionar o feito, não tem cunho decisório, logo, não dá azo a interposição de agravo de instrumento, justificando-se o não conhecimento do recurso em razão de sua manifesta inadmissibilidade.” (TJ-MG - AI: 10000221394786001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Julgamento: 20/07/2022)

Assim, configurando a referida publicação mero despacho, enquadra-se a hipótese no que dispõe o art. 1.001 do CPC/15: "Dos despachos não cabe recurso".

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do
Agravo de Instrumento
, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil.

Em consequência, julgo prejudicado o
AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023